Tribunal: TJPA
Processo: 0017520-66.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017520-66.2015.8.14.0006

APELANTE: CLEITO BENICIO SILVA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. ART. 155, CAPUT, C/C

ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 06 (seis) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (22/07/2015) e a data da publicação da sentença condenatória (24/08/2020), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
CLEITO BENICIO SILVA GUEDES
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, na qual o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, além de 05 (cinco) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (furto simples na modalidade tentada).

Em razões recursais (ID n. 5786016), a defesa suscita, preliminarmente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com a consequente extinção da punibilidade do apelante e, caso ultrapassada, em razões de mérito requer a absolvição por insuficiência probatória com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões (ID n. 8199934), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação para que seja reformada a sentença
a quo
em virtude da prescrição.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório para que seja extinta a punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, com extensão dos efeitos da decisão aos corréus Evandro Barros Moraes e Marcelo de Abreu Miranda (ID n. 8565570).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que conforme suscitado pelo apelante em razões recursais (ID n.
5786016
), a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16
ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa pela prática do crime encartado no art. 155,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (furto simples na modalidade tentada). Por conseguinte,
o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia

em
22 de julho de 2015
(ID n. 5359225)
e a

sentença condenatória
prolatada em 11 de agosto de 2020
(ID n. 5359237), publicada em
24/08/2020
, conforme consulta aos autos do processo no sistema LIBRA, com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 03 (três) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

Por derradeiro, ressalte-se que embora apenas o réu
CLEITO BENICIO SILVA GUEDES tenha apelado do édito condenatório, a extinção da punibilidade em virtude da prescrição é extensível aos corréus não apelantes, considerando que não se funda em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos moldes do art. 580 do CPP.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para declarar extinta a punibilidade em face do apelante
CLEITO BENICIO SILVA GUEDES

e dos corréus não apelantes

EVANDRO BARROS MORAES e MARCELO DE ABREU MIRANDA
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0017520-66.2015.8.14.0006
,
em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023